Tribunal: TJES
Processo: 5001685-50.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001685-50.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILIAM SANTIAGO HIPOLITO RICALDI
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5001685-50.2019.8.08.0047

Recorrente:
WILIAM SANTIAGO HIPOLITO RICALDI

Recorrido:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. E POUSADA AMAZÔNIA.

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Alcenir José Demo

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por WILIAM SANTIAGO HIPOLITO RICALDI

contra a sentença de evento do ID nº 812946 que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de evento de ID nº 812950. Contrarrazões tempestivas, de acordo com as certidões de ID nº 812956 e 812957.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Sem relatório, por força do disposto no art. 38,
in fine
, da LJE.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, intentado pela sobredita parte requerente em face da requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Regularmente processado o feito em voga, designada audiência para a qual foram todos devidamente intimados, verificou-se a ausência injustificada da 2ª requerida (Id. 3425150), apesar de regularmente citada (Id. 3314986), pelo que
decreto a sua revelia
, nos termos do art. 20 da Lei Especial predita.

Deixo de apreciar as preliminares suscitadas pela 1ª requerida, tendo em vista o disposto no art. 488 do NCPC.

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

Alega a parte autora, em síntese: que efetuou reserva por meio do serviço do 1º requerido para hospedagem no estabelecimento da 2ª requerida; que a reserva foi cancelada, precisando se hospedar em outro local.

Por tal motivo, ingressou com a presente demanda, pleiteando reparação pode danos materiais e morais.

Analisando os argumentos e provas contidos nos autos, não vejo como prosperar os pedidos constantes na inicial.

Com efeito, o cancelamento de uma reserva e a necessidade de hospedagem em outro estabelecimento não importa dano material, isto porque o valor da primeira reserva é restituído e, eventual diferença no valor pago no outro estabelecimento, salvo em casos extraordinários, decorre de melhor acomodação.

Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.

A propósito, a jurisprudência pátria, respeitante a situações similares, assim sacramenta:

PROVA.
ÔNUS A CARGO DE QUEM ALEGA O FATO
. INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE DO JUIZADO NÃO DESAUTORIZAM A EXIGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
A informalidade e simplicidade do sistema dos Juizados Especiais não dispensa o autor ou o réu de provarem convenientemente suas alegações
. (Rec. 3/95 – Tupã-SP, j. 28.6.96, v. u., rel. Juiz Edmar de Oliveira Ciciliati). (Grifos do signatário)

JUIZADO FAZENDÁRIO. PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE VEÍCULOS. ÕNUS DA PROVA.
CABE AO AUTOR PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1) A PROVA DOCUMENTAL NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E FAZENDÁRIOS É JUNTADA POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E NÃO QUANDO DA TOMADA A TERMO DO PEDIDO AUTORAL. 2)
O ÔNUS DA PROVA INCUMBE A QUEM ALEGA. SEM PROVA DO DANO (PREJUÍZO) NÃO HÁ COMO SE ACOLHER PEDIDO AUTORAL
. 3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA RECORRENTE Á BASE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR CINCO ANOS EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. (TJ-DF - ACJ: 1636328720108070001 DF 0163632-87.2010.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2011, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 24/03/2011, DJ-e p. 303). (Grifos do signatário)

No que tange ao dano moral, quadra trazer à baila algumas considerações acerca do tema referente ao famigerado “dano moral”, que, como é cediço, passou a fazer parte de nosso ordenamento jurídico a partir da promulgação de nossa Carta Magna, por força da dicção do seu art. 5º, incisos V e X. Após, previu-o, também, a legislação infraconstitucional, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, através do art. 6º, VI, e art. 186, respectivamente.

É de suma importância ainda frisar que a vigente Constituição Federal consagrou, no seu limiar, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º, III). Com isso, temos hoje o que se denomina de
direito subjetivo constitucional à dignidade
.

Portanto, a dignidade da pessoa humana representa a essência de todos os direitos da personalidade, tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (CF, art. 5º, X). Por conseguinte, pode quem se sentir prejudicado quanto a esses direitos exigir que cesse a ameaça ou a lesão a eles, sem prejuízo de reclamar eventuais perdas e danos, além de outras sanções legais, conforme previsto no art. 11 do CCb/2002. Enfim, sendo a dignidade a base de todos os valores morais inerentes ao ser humano, é de se concluir que toda violação à dignidade da pessoa resulta, por via reflexa, em dano moral indenizável.

Sobre o tema em pauta, esclarecem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de.
Constituição Federal comentada e legislação constitucional
. São Paulo: RT, 2006, p. 118.) que, pelo fato da dignidade da pessoa humana ser “o fundamento axiológico do Direito” e o homem “princípio e razão de todo o Direito”, foi inserido no art. 1º, III, da CF tal princípio basilar da República Federativa do Brasil. E dizem mais:

Esse princípio não é apenas uma arma de argumentação, ou uma tábua de salvação para a complementação de interpretações possíveis de normas postas. Ele é a razão de ser do Direito. Ele se bastaria sozinho para estruturar o sistema jurídico. [...] Comprometer-se com a
dignidade
do ser humano é comprometer-se com sua
Vida
e com sua liberdade. [...] É o princípio fundamental do direito. É o primeiro. O mais importante.

Yussef Said Cahali, defendendo uma
proteção integral e unitária da pessoa humana
, informa que os direitos inerentes ao ser humano são interdependentes e se acham conexos entre si, isto pelo fato de contarem com um único fundamento, a saber: o
valor ontológico da pessoa humana
. Segundo Cahali, bastaria citar, como exemplo, o direito à imagem, para se perceber que este se encontra em íntima conexão com uma pluralidade de direitos, tais como o da identidade, da honra, da intimidade etc. E, arrematando, assevera que todos esses direitos confluem, assim, na pessoa humana. (CAHALI, Yussef Said.
Dano moral
. 3. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 60).

Nessa esteira, o que se deve entender como “dano moral”?

A CF/88 apenas diz ser passível de indenização o dano moral, sendo este integrante da personalidade (art. 5º, V e X), mas não o conceitua, razão pela qual temos de buscar o seu conceito junto aos doutrinadores.

Por assim ser, a doutrina pátria considera “dano moral” aquele cuja “responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge,
ipso facto
, a necessidade de reparação, uma vez preenchidos os pressupostos de direito.” Este é o magistério de Carlos Alberto Bittar (BITTAR, Carlos Alberto.
Reparação civil por danos morais
. 3. ed. São Paulo: RT, 1997, pp. 214 e 216, respectivamente.), concluindo que, por isso, “é que se fala em
damnum in re ipsa
.”

Entrementes, não é (e nem pode ser) qualquer conduta que possa resultar em violadora da honra/moral/dignidade de alguém. Absolutamente. Não basta, para configurar um dano moral, qualquer contrariedade, desconforto, irritação ou mero aborrecimento cotidiano. Mister se faz que a agressão atinja de fato o sentimento pessoal de dignidade da pessoa (daí a conclusão doutrinária de ser o dano moral integrante da personalidade), causando-lhe sofrimento, vexame e humilhação a ponto de alterar o seu equilíbrio psicológico e emocional. Para tanto, há de se ter por paradigma o
ser humano médio
(dotado de uma sensibilidade ético-social comum), e não uma pessoa de extrema sensibilidade, tampouco alguém insensível.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria. Vejamos:

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da
lógica do razoável
, em busca da sensibilidade ético-social normal.
Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extrema sensibilidade.
Nessa linha de princípio
,
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada.
(TJRJ-Ap. Cível 8.218/95 – 2ª C., Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho). (grifei)

Nesse diapasão, é de se observar que a reparação do dano moral não pode estar divorciada dos elementos informadores de qualquer reparação civil.

A propósito, como preleciona Sílvio Rodrigues
,
“para que se possa impor a alguém a obrigação de reparar o prejuízo experimentado por outrem, é necessário que haja uma relação de causalidade entre o ato culposo praticado pelo agente e o prejuízo sofrido pela vítima.” (RODRIGUES, Sílvio.
Direito Civil
. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 177, v. lV.).

Ora, o dano, em sentido amplo, é a lesão de qualquer bem jurídico, patrimonial ou moral. É, conforme acima explicitado, toda desvantagem ou diminuição que sofremos em nossos bens jurídicos (patrimônio, corpo, vida, saúde, crédito, honra, dignidade, imagem etc.). Embora possa existir responsabilidade sem culpa, não se pode falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar se não houve prova do indigitado dano.

Pelo que se depreende dos autos
sub judice
, o que a parte autora trouxe a lume, objetivando sustentar o pleito de dano moral, não passa de percalço da vida comum, ou seja,
mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia
.

Importa destacar que a mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CRÉDITO CONSIGNADO - SIMPLES ENVIO DE BOLETO PARA COBRANÇA DE PARCELAS QUITADAS INCAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL, INOCORRENTE NEGATIVAÇÃO OU RETENÇÃO DE VALORES - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.

(TJ-SP 10234229120178260001 SP 1023422-91.2017.8.26.0001, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 19/02/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2018)

Logo, à míngua de qualquer prova inconcussa suscetível de resultar em indenização a título de danos morais, não há outra alternativa senão concluir pela improcedência da pretensão autoral.

Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

A recorrente alega, em apertada síntese, a existência de danos morais e materiais, tendo em vista o cancelamento das reservas do hotel quando ainda estava em viagem. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para condenar os recorridos ao pagamento da indenização supostamente devida.

Por sua vez, as recorridas afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva da primeira recorrida, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Em relação à
preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, também da primeira recorrida, decido pela sua rejeição, eis que é incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código supracitado, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Por fim, no que tange à
preliminar de recurso que não ataca os fundamentos da sentença
, levantada pela segunda recorrida, resolvo no sentido de rejeitá-la. O recorrente não deixou de elencar os argumentos trazidos pelo magistrado sentenciante na decisão
a quo
. Pelo contrário, ao revés do disposto no artigo 932, inc. III do CPC, a parte não interpôs recurso vago ou impreciso, eis que elencou os dispositivos da sentença e os contestou.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), principalmente no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva dos requeridos, pelo exposto nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente planejou viagem para a cidade de Lima, no Peru, programando uma visita a cidade de Rio Branco, no Acre, antes de retornar para Vitória. Para hospedar-se em Rio Branco, fez reserva junto ao recorrido Booking para os dias 09 e 10 de fevereiro de 2019, confirmadas pela empresa, a fim de regressar no dia 11.

Entretanto, afirma que quando estava a caminho da Pousada recorrida, recebeu mensagens avisando sobre o erro na reserva por parte da Booking e ausência de vaga para sua estadia, o que causou transtornos durante a viagem, especialmente por já se tratar de hora avançada da noite e local desconhecido. Destarte, pugnou pela indenização por danos extrapatrimoniais e materiais, tendo em vista a necessidade de procurar outra hospedaria para passar a noite e aguardar o voo.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que as recorridas não se desincumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC, de acordo com os documentos da reserva online, bem como as mensagens recebidas quando ainda estava a caminho da pousada, cancelando sua estadia, conforme ID nº 812861.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte das recorridas e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta das recorrentes fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o recorrente estava em local desconhecido, já durante o período noturno, sendo necessário procurar outros hotéis na região que pudessem atendê-lo a fim de esperar o voo para Vitória, eis que não houve qualquer suporte por parte das recorridas. Insta salientar que o cancelamento ocorreu unilateralmente e apenas horas antes do consumidor chegar ao local, inviabilizando qualquer planejamento pretérito do recorrente.

Data venia, não concordo com o entendimento do magistrado de primeiro piso, eis que o autor provou não se tratar de situação ordinária incapaz de gerar prejuízo extrapatrimonial. No mesmo sentido acompanham os tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Foi demonstrado que os autores chegaram ao hotel contratado, em Santiago, no Chile, e receberam a notícia da não localização da reserva. Em razão disso,
necessitaram buscar outra acomodação, às suas expensas, durante a madrugada, sem auxílio das rés.
A recorrente não impugnou especificamente o provimento relativo aos danos materiais, relacionados aos custos com táxi e nova reserva de hotel. Danos morais configurados.
O fato de ficarem sem a acomodação contratada, durante a madrugada, em país estrangeiro, sem assistência das rés, é suficiente para gerar abalo moral indenizável.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 1.500,00 para cada autor. A quantia é justa à reparação pretendida, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível, Nº 71008960502, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 29-04-2020).

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOTEL. DANOS MORAIS
. [...]. 3 - Danos morais. O autor alegou ter experimentado danos em razão do cancelamento de reserva do hotel.
A informação ocorreu no dia da viagem, o que obrigou o autor a gastar o primeiro dia em realocação de hospedagem, além de deslocamento para busca de encomendas enviadas ao primeiro hotel. Conclui-se, pois, que o cancelamento de reserva de hotel, causou a perda de um dia de viagem que se destinava ao lazer e descanso com a família. Tal fato quebra a expectativa de hospedagem tranquila e abala a integridade psíquica do consumidor, o que é suficiente para atingir os direitos de personalidade e ensejar a correspondente reparação por danos morais.
Precedente na Turma: (Acórdão 1195934, 07101736120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 4 - Reponsabilidade civil. Plataforma de hospedagens on-line.
A booking, funciona como intermediária na reserva on-line de hospedagens no país e no exterior. Nesta qualidade, coloca-se como integrante da cadeia de consumo e, portanto, responsável solidária pelos danos decorrentes da inexecução ou execução irregular de contrato de hospedagem
(art. 7º, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1º, do CDC). [...]. (TJ-DF - 0746497-5020198070016, Relator: Aiston Henrique de Souza, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento: 17/07/2020, Data de Publicação: 14/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RESERVA EM HOTEL FEITA POR INTERMÉDIO DA RÉ - CANCELAMENTO UNILATERAL REALIZADO PELO HOTEL - DANO MORAL CONFIGURADO
- COMPENSAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. A empresa que disponibilizou a reserva de hospedagem integra a cadeia de consumo e é responsável pelos danos causados à parte autora em razão do cancelamento unilateral da reserva realizada.
O cancelamento unilateral do serviço de hospedagem, deixando a Autora desamparada, tarde da noite e em cidade desconhecida, configura falha na prestação dos serviços, ocasionando danos morais, passíveis de indenização.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Se razoável o valor dos danos morais arbitrados pelo Magistrado primevo, não é cabível a sua redução. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.000359-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2019, publicação da súmula em 22/11/2019).

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) (artigos 186 e 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Nesse mesmo sentido, de acordo com o recibo da estadia do Hotel anexado pelo recorrente no ID nº 812869, o pagamento de R$87,00 (oitenta e sete reais) a título de danos materiais é devido, eis que a solução para o imbróglio partiu de sua parte, e não de auxílio exterior das recorridas.

Para tanto, a condenação deve pautar-se de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC. Assim, entendo que as recorridas integram a cadeia de fornecimento do serviço e devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e condenar as recorridas
solidariamente
:
1)
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC) e
2)
ao pagamento do valor de R$87,00 (oitenta e sete reais) por danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
reformar a sentença objurgada e condenar as recorridas solidariamente: 1) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC) e 2)

ao pagamento do valor de R$87,00 (oitenta e sete reais) por danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.